Tribunal: STF
Processo: Rcl 80081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por C.T.P.S.C. e Outra em face de decisão que julgou procedente o pedido para determinar a suspensão da Ação Trabalhista originária (Processo 0000736-16.2024.5.08.0103) até o julgamento final do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    As partes embargantes apontam a existência de suposta omissão no decisum, conforme as seguintes razões: 



    “A Embargante ingressou com reclamação constitucional a fim de obter o sobrestamento dos autos 0000736-16.2024.5.08.0103, com fundamento no art. 1.035, §5º do CPC, a qual fora julgado procedente, vide: 



    [...]



    O Juízo da Vara do Trabalho de Altamira/PA, em contrariedade ao art. 313, V c/c 314 do CPC e desconsiderando a determinação de sobrestamento pelo tema ARE 1.532.603, publicada em 14/04/2025 proferiu sentença (“3c8f7515” e “70741696”) na data 09/05/2025, ou seja em data posterior à determinação de sobrestamento. Por estas razões, a parte Reclamante solicitou a cassação da sentença proferida, nos seguintes termos: 



    […]



    Contudo, a decisão embargada foi omissa da análise do pedido retro citado.”



    Ao final, requer “seja [sanada] a omissão apontada, com análise do pedido ‘C’ da reclamação constitucional”.



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    Na hipótese, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    No que concerne à alegada omissão quanto ao pedido de cassação da sentença reclamada, ressalto que a ordem de suspensão processual alcança os autos originários a partir do momento em que julgada procedente a Reclamação, não atingindo, portanto, as decisões proferidas anteriormente à determinação de sobrestamento.



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente